Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos para pesagem e fracionamento da droga constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório.
2. Comprovado que o réu efetivamente envolveu adolescentes na prática do tráfico de drogas permanece a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso, especialmente se houver condenação, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado, para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando o reconhecimento do redutor elencado no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
4. Recurso conhecido e desprovido.